Tribunal: TJDFT
Processo: 0744838-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIAS DE FATO E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. DENÚNCIA NÃO RECEBIDA. INDÍCIOS DE AUTORIA, TIPICIDADE E ANTIJURIDICIDADE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA.
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão que não recebeu denúncia por vias de fatos e lesão corporal contra a mulher, ambas em contexto de violência doméstica, por ausência de justa causa.
2. Para o recebimento da denúncia exige-se justa causa, a qual é constatável por elementos probatórios mínimos de conduta criminosa e autoria, sendo que a apuração definitiva dos fatos se dará por sentença após a instrução em Juízo.
3. Versões diversas sobre os fatos e eventuais crimes cometidos pela ofendida não afastam os indícios de agressões praticadas pelo réu, pois não há compensação de culpa do Direito Penal.
4. Recurso provido.